Tribunal: STF
Processo: Rcl 250
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
Reclamação. Competência para suspensão de liminar em mandado de Segurança.
Nulo é o acórdão do Tribunal de Justiça que, em agravo regimental, suspende liminar concedida, em mandado de segurança, pelo Vice-Presidente daquela Corte. Invasão de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Reclamação julgada procedente.